Tribunal: TJES
Processo: 0009764-08.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009764-08.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
APELADO: MARCELO ANTONIO DA SILVA ZEFERINO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que, em sede de ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Antonio da Silva Zeferino, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal celebrado em maio de 2018, determinando a revisão do saldo devedor com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, e indeferindo os pedidos de devolução em dobro e de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato bancário celebrado entre as partes é abusiva por superar significativamente a taxa média de mercado à época da contratação, justificando a revisão judicial para adequação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297).

4)
A taxa de juros pactuada no contrato (7,5% ao mês) supera de forma relevante a taxa média de mercado para operações semelhantes (4,41% ao mês), conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil relativos ao período da contratação (maio de 2018).

5)
A jurisprudência consolidada deste Tribunal admite a revisão das cláusulas contratuais quando demonstrada a desproporcionalidade entre os encargos pactuados e os índices médios de mercado, especialmente diante da ausência de justificativa técnica por parte da instituição financeira acerca de fatores que justificariam a discrepância.

6)
A pactuação de encargos excessivos, sem comprovação de risco ou elementos objetivos diferenciadores, viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, conforme previsto no inciso IV do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7)
A decisão de origem, ao determinar a revisão contratual com adequação da taxa de juros ao patamar médio de mercado, encontra respaldo em precedentes deste Egrégio Tribunal e na orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é cabível quando configurada onerosidade excessiva ao consumidor, apurada a partir da discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, por elementos objetivos, os fatores que justifiquem a adoção de taxa de juros superior ao parâmetro médio de mercado.

3. A ausência de comprovação técnica da excepcionalidade da operação justifica a adequação da taxa contratada à média de mercado, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 51 do CDC; §11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; TJES, AC nº 0011263-60.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.03.2025; TJES, AC nº 5001493-30.2021.8.08.0021, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 21.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à análise da sentença que, reconhecendo a abusividade da taxa de juros praticada em contrato de empréstimo pessoal, determinou a revisão do saldo devedor com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Segundo se extrai dos autos,
Marcelo Antonio da Silva Zeferino
celebrou contrato de empréstimo com o
Banco Itaú S.A.
no valor de R$ 15.000,00, parcelado em 48 prestações mensais de R$ 1.162,05, o que implica, conforme o contrato acostado aos autos, a taxa de juros efetiva mensal de aproximadamente 7,5%.

Verificou-se que, à época da contratação (maio de 2018), a taxa média praticada no mercado para operações semelhantes – crédito pessoal não consignado – era de 4,41% ao mês, conforme dados oficiais do Banco Central.

A sentença reconheceu a abusividade da taxa pactuada com fundamento na jurisprudência consolidada, que admite a revisão judicial das cláusulas contratuais quando a taxa de juros destoa da taxa média de mercado para a modalidade, sendo este critério objetivo para o controle de abusividade, conforme precedentes deste Sodalício.

É de se conferir:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADO ALTO RISCO DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, envolvendo alegação de abusividade na pactuação de taxas de juros acima da média de mercado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em avaliar se a alegação de alto risco da operação financeira pode justificar taxas de juros superiores à média de mercado, e se a ausência de provas sobre o risco impede a aplicação de parâmetros de mercado para a revisão do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A pactuação de taxas de juros superiores à média de mercado exige comprovação objetiva de fatores que justifiquem a discrepância, como o suposto alto risco da operação financeira, o que não foi demonstrado no caso. 4. O fato de tratar-se de uma instituição financeira que opera empréstimos de alto risco não exclui a possibilidade de revisão das taxas pactuadas com base na média de mercado, especialmente quando ausente prova da alegada condição de risco. 5. As taxas de juros pactuadas, sem justificativa objetiva, colocam o consumidor em desvantagem manifesta, violando os princípios da transparência e equilíbrio contratual previstos no Código de Defesa do Consumidor. 6. A revisão das taxas de juros para o patamar da média de mercado visa restabelecer o equilíbrio contratual, sem inviabilizar a operação da instituição financeira.
7. Deferida a devolução dos valores pagos a maior pelo consumidor, observada a modulação de efeitos estabelecida no EREsp 1.413.542/RS. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova objetiva sobre o alegado alto risco da operação financeira impede que a discrepância entre as taxas pactuadas e a média de mercado seja justificada. 2. A revisão contratual é cabível para ajustar as taxas de juros ao patamar da média de mercado, promovendo o equilíbrio e a transparência contratual. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV, e 51, IV; CPC, art. 85. Data: 11/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0011263-60.2020.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Gessy Cândida da Silva Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital, que rejeitou os embargos à ação monitória ajuizada por Dacasa Financeira S.A., constituindo título executivo judicial em favor da credora no valor de R$ 5.401,62. A apelante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento, fixada em 9,90% ao mês, enquanto a taxa média de mercado à época da contratação era de 6,30%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é abusiva, por superar significativamente a taxa média de mercado; e (ii) definir se a sentença deve ser reformada para adequar os juros à taxa média praticada à época da contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2º e 3º), bem como a Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade do CDC às instituições financeiras.
O artigo 51 do CDC estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que imponham obrigações excessivamente onerosas ao consumidor, sendo possível a revisão das taxas de juros quando configurada abusividade. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a revisão das taxas de juros pelo Poder Judiciário é admitida quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, considerando como parâmetro a taxa média de mercado para operações da mesma espécie (STJ, REsp 1.061.530/RS). A taxa de juros pactuada no contrato (9,90% ao mês) supera em aproximadamente 1,57 vezes a taxa média de mercado (6,30% ao mês), patamar reconhecido pela jurisprudência como abusivo, o que justifica sua adequação à média do mercado (CDC, art. 39, V; STJ, Tema 234)
. A apelada não demonstrou concretamente os fatores que justificassem a taxa de juros aplicada, tais como custo de captação, risco do cliente e ausência de garantias, atraindo o ônus probatório previsto no CPC, art. 373, II. Diante da abusividade constatada, impõe-se a adequação da taxa de juros remuneratórios à taxa média do mercado à época da contratação (fevereiro/2015), fixada em 6,30%. A inversão dos ônus sucumbenciais é devida, condenando-se a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é cabível quando demonstrada onerosidade excessiva ao consumidor, podendo ser utilizada como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Configura-se abusiva a taxa de juros que supera em mais de 1,5 vezes a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, autorizando sua adequação ao patamar médio. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar, com elementos concretos, os fatores que justificam a fixação de taxas de juros superiores à média de mercado, sob pena de reconhecimento da abusividade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 39, V, e 51; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no REsp 2.082.731/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, Tema 234. Data: 21/Mar/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5001493-30.2021.8.08.0021 Magistrado: HELOISA CARIELLO Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Embora as instituições financeiras não estejam adstritas à Lei de Usura, a liberdade na pactuação de juros não é ilimitada, devendo observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção ao consumidor, vedando-se a estipulação de encargos que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV do art. 51 do CDC).

In casu
, a taxa contratada (7,5%) supera em muito a média do mercado (4,41%), revelando onerosidade excessiva, sem que o apelante tenha trazido aos autos qualquer justificativa técnica que pudesse demonstrar particularidades do contrato ou do risco da operação que justificassem a discrepância.

Portanto, a revisão da taxa de juros para o patamar médio de mercado se afigura medida justa e consentânea com o ordenamento jurídico pátrio.

Por conseguinte, a decisão singular não merece reparos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões